Tribunal: TJDFT
Processo: 0008449-68.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008449-68.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DE SOUZA e OUTROS. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação da certidão de registros No 660/2007 e seus anexos, o(a) credor(a) VOLNEI CARDOSO DE OLIVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 27999748). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 27999748. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac